Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA. DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO. GASTOS DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária”. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)
2. Constitui, portanto, exercício regular de um direito a redução da linha crédito se o resultado da análise do risco individual do interessado não atende os critérios de oportunidade e conveniência da instituição financeira.
3. Nos termos do art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução 96/2021 do Bacen, a instituição financeira deve comunicar com 30 dias de antecedência a redução do limite de crédito. E o § 2o dispõe que os “limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito”.
4. Na hipótese, o recorrente invoca o dispositivo que dispensa o prazo de 30 dias “em virtude da deterioração do perfil de risco de crédito do cliente”, o que encontra fundamento no histórico de restrições creditícias em nome do titular do cartão (ID 53735933).
5. Além disso, não há indícios de que a redução do limite do cartão tenha gerado repercussão relevante ao consumidor, pois as faturas apresentadas nos autos não mostram gastos muito acima do novo limite (R$ 510,00). O autor/recorrido gastou R$ 545,21 em novembro e R$280,83 em dezembro de 2022, relativos a compras realizadas antes da redução; e R$ 225,00, 164,76, 92,00, 249,23 nos quatro meses seguintes à redução (ID 53735932). O próprio autor confirmou na ligação à central de atendimento que seus gastos foram baixos nos últimos dois anos devido à dificuldade financeira decorrente da pandemia (ID 53735918, aos 18min40seg e 30min10seg).
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de compensação dos danos morais.
8. Sem custas ou honorários.